Tribunal: STF
Processo: AI 75981
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-26
Data de publicação: 1979-09-26

Ementa:
Decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Julgado que não afrontou dispositivo da Constituição Federal. Descabimento do recurso extraordinário (art. 139 da Constituição Federal). Agravo regimental a que se nega provimento.